Tribunal: TJDFT
Processo: 0000163-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são praticadas, em grande medida, na ausência de testemunhas, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Não há que se falar em ausência de dolo quando demonstrado nos autos que o réu tinha ciência das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar da vítima.
3. Incabível a incidência da agravante genérica do inciso II, “f”, do artigo 61 do Código Penal, no delito de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), sob pena de bis in idem, haja vista que o tipo penal já possui como elementar conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.